Tribunal: TJES
Processo: 5001840-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001840-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH
AGRAVADO: SILENE BELZ e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001840-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH

AGRAVADOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Hoffmann Friedrich

devido à Decisão de ID 1141770 – págs. 2/3, em que o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá indeferiu a concessão da liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado devido a suposto ato coator praticado pela Secretária de Saúde e pelo Prefeito, ambos do Município de Santa Maria de Jetibá, consistente na desclassificação da candidata do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital nº 002/2021 – Saúde.

Nas razões recursais de ID 1141738, pleiteia-se a reforma do
decisum
sob a alegação de que, “
após acessar a ficha de inscrição no site, observou que não obstante ter preenchido corretamente o formulário, ou seja,
com nome e sobrenome completo
, em seu cadastro pós resultado preliminar, estava constando apenas o seu nome, ou seja,
LILIAN
”
, tendo o mesmo ocorrido com outros candidatos.

Assim, afirma a Agravante que sendo “
sabido que sites, programas ou sistemas, quando exigem dados de preenchimento obrigatório para determinada inscrição, sobretudo em casos de concursos e processos seletivos para ocupação de cargo/emprego público, sequer permitem concluir o ato sem a completa inserção dos dados, obrigando, assim, o candidato a preencher tudo, sob pena de a mesma não ser efetivada
”, tem-se que
“a única justificativa válida, plausível e lógica a de ERRO DO SISTEMA provocado por sua instabilidade no dia da inscrição feita pela Agravante
”.

Atribuído efeito ativo ao recurso para determinar aos Agravados que permitissem o retorno da Agravante ao certame (ID 1146255), sendo prestadas Informações no ID 1205289.

No ID 1281992 foram ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001840-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH

AGRAVADOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Hoffmann Friedrich

devido à Decisão de ID 1141770 – págs. 2/3, em que o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá indeferiu a concessão da liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado devido a suposto ato coator praticado pela Secretária de Saúde e pelo Prefeito, ambos do Município de Santa Maria de Jetibá, consistente na desclassificação da candidata do Processo Seletivo deflagrado pelo Edital nº 002/2021 – Saúde.

Nas razões recursais de ID 1141738, pleiteia-se a reforma do
decisum
sob a alegação de que, “
após acessar a ficha de inscrição no site, observou que não obstante ter preenchido corretamente o formulário, ou seja,
com nome e sobrenome completo
, em seu cadastro pós resultado preliminar, estava constando apenas o seu nome, ou seja,
LILIAN
”
, tendo o mesmo ocorrido com outros candidatos.

Assim, afirma a Agravante que sendo “
sabido que sites, programas ou sistemas, quando exigem dados de preenchimento obrigatório para determinada inscrição, sobretudo em casos de concursos e processos seletivos para ocupação de cargo/emprego público, sequer permitem concluir o ato sem a completa inserção dos dados, obrigando, assim, o candidato a preencher tudo, sob pena de a mesma não ser efetivada
”, tem-se que
“a única justificativa válida, plausível e lógica a de ERRO DO SISTEMA provocado por sua instabilidade no dia da inscrição feita pela Agravante
”.

Mister, primeiramente, trazer à baila o disposto no item que culminou com a eliminação impugnada:

“
3 - DAS INSCRIÇÕES:

[...]

3.9 - Ao realizar a inscrição, o candidato deverá informar nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, telefone, e-mail, cargo pretendido, pontuação da experiência profissional e dos títulos, além de indicar ser pessoa com deficiência, caso necessário.” (ID 1141771 – pág. 3)

Da análise da lista contendo a
Classificação Parcial após Análise de Documentos
adunada no ID 1141769, extrai-se que dos 272 (duzentos e setenta e dois) candidatos inscritos, 168 (cento e sessenta e oito) se sagraram classificados e, dentre os 104 (cento e quatro) eliminados, 25% (vinte e cinco por cento), ao que parece, o foram pelos mesmos motivos expostos pela Agravante, isto é, de suas fichas de inscrição constaram apenas os prenomes, restando ausentes os patronímicos.

Ante tal cenário, causa estranheza imaginar que quase 30 (trinta) candidatos se esqueceram de incluir, no ato da inscrição, dado tão básico e primordial como o sobrenome, circunstância que me conduz a crer na alegada ocorrência de “
ERRO DO SISTEMA provocado por sua instabilidade no dia da inscrição
” e a afastar a afirmação do Magistrado singular no sentido de que “
apesar de verificar a existência de outros candidatos aparentemente na mesma situação da parte impetrante, ainda que em número reduzido, não há nos autos qualquer comprovação ou indício de efetivo erro na plataforma por meio da qual as inscrições foram realizadas
”.

Ainda que reste descartada tal falha na aplicação, mostra-se contraditório que a Agravante tenha recebido um correio eletrônico da Comissão Geral do Processo Seletivo Simplificado com a notícia de que a inscrição “
foi efetivada com sucesso
” (ID 1141738 – pág. 5) e, posteriormente, venha a ser eliminada sob a justificativa de que deixou de incluir o respectivo sobrenome quando realizou a inscrição.

Ressalte-se que embora seja indene de dúvidas “
que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
” (AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015), tal postulado não possui caráter absoluto.

Desse modo, não se mostra razoável, no caso em tela, que um simples erro de preenchimento do formulário de inscrição culmine na desclassificação da candidata, haja vista a particularidade de o erro material em comento estar supostamente ligado à instabilidade do
site
disponibilizado pelos Agravados, circunstância que justifica a mitigação do rigorismo do edital, uma vez que, ao que parece, não foi a Agravante que se colocou na situação narrada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar aos Agravados que permitam o retorno da Agravante ao certame, com a sua respectiva classificação.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001840-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN HOFFMANN FRIEDRICH

AGRAVADOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – DESCLASSIFICAÇÃO – ERRO MATERIAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – APARENTE ERRO NO SITE –MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO PROVIDO.

1-
embora seja indene de dúvidas “
que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
” (AgRg no REsp 1124254/PI), tal postulado não possui caráter absoluto.

2- Não se mostra razoável, no caso em tela, que um simples erro de preenchimento do formulário de inscrição culmine na desclassificação da candidata, haja vista a particularidade de o erro material em comento estar supostamente ligado à instabilidade do
site
disponibilizado pelos Agravados, circunstância que justifica a mitigação do rigorismo do edital, uma vez que, ao que parece, não foi a Agravante que se colocou na situação narrada.

3 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.